Tribunal: TJSP
Processo: 0082392-68.2008.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Execução Fiscal. Auto de Infração 467/2004. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 487, II, do CPC. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Processo que não permaneceu paralisado por prazo superior ao prescricional. Demora na tramitação oriunda de falta de impulso oficial. Atrasos decorrentes dos mecanismos da

Ementa:
Execução Fiscal. Auto de Infração 467/2004. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 487, II, do CPC. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Processo que não permaneceu paralisado por prazo superior ao prescricional. Demora na tramitação oriunda de falta de impulso oficial. Atrasos decorrentes dos mecanismos da Justiça. Inteligência dos artigos 7o e 25 da Lei 6.830/80 e da Súmula 106 do STJ. Prescrição intercorrente afastada. Recurso provido.